Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712375-25.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SENA GONCALVES, LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por luciana marques de araÚjo contra a decisão que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em desfavor de PAULO HENRIQUE DE SENA GONÇALVES e LUIZA LISSANDRA DE SENA GONÇALVES, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 61252093. Trata-se de ação possessória, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO em face de PAULO HENRIQUE DE SENA GONÇALVES e LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES. Afirma a autora ter adquirido, por meio de contrato de cessão de direitos, imóvel visto em anúncio no site da OLX. Contudo, os réus não teriam respeitado a metragem contratualmente estabelecida, e estariam deixando materiais de construção na área alegadamente da autora, além de automóveis. Aduz a autora terem os réus mantido o anúncio na OLX de imóvel que abrange área por ela adquirida. Também pretende a aposição de placa no imóvel, para que terceiros saibam da existência da ação judicial ora em análise. Requer, liminarmente: (i) Reintegração de posse da área, com a retirada das cercas e muro colocados; (ii) Determinação de retirada do anúncio no site OLX; (iii) Determinação de colocação de placa em frente ao imóvel, para que se dê publicidade à existência dessa demanda judicial. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. É o relato necessário. Decido. Para a obtenção do provimento liminar de proteção possessória devem estar preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na hipótese em análise, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Apesar da comprovação de celebração de instrumento de cessão de direitos entre as partes (ID 59645038), não é possível a conclusão de que os réus estão desrespeitando os limites da área negociada com a autora. A questão demanda a formação do contraditório e instrução probatória, objetivando-se a definição da área negociada entre as partes, bem como eventual interesse da Administração Pública. Sobre o tema, confira-se julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.1. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido. (Acórdão 1234972, 07215593920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em relação ao pedido de tutela de urgência de proteção possessória, não verifico, nesse juízo de cognição sumária, legitimidade do réu. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Registro a impossibilidade de ser designada audiência de justificação (art. 562 do CPC), nesse momento de pandemia do novo coronavirus, razão porque o feito prosseguirá com a citação dos réus. Citem-se os réus para apresentação de resposta. Intime-se o Distrito Federal e a TERRACAP para que digam se há interesse na demanda. A Agravante sustenta que em 18/12/2019, adquiriu a posse do imóvel descrito na petição inicial mediante contrato de cessão de direitos celebrado com os Agravados. Salienta que em janeiro deste ano os Agravados iniciaram atos de turbação e, posteriormente, esbulho de parte do terreno adquirido. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja concedida liminarmente a reintegração de posse” ou, alternativamente, “seja determinada a realização de audiência de justificação pelo juízo de primeiro grau por meio de videoconferência”. Preparo recolhido (IDs 16112315 e 16112317). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 561 do Código de Processo Civil, o deferimento de liminar em ação de reintegração de posse demanda a prova simultânea da posse do autor, do esbulho imputado ao réu, da perda da posse e da data em que ocorreu a ofensa possessória. Não se vislumbra a presença desses requisitos legais no caso sub judice, tendo em vista que não há prova conclusiva da posse alegada pela Agravante nem do esbulho imputado aos Agravados. Assim, o cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Não se colhe dos autos, igualmente, subsídios para demonstrar a viabilidade da audiência de justificação por videoconferência. De toda sorte, serão requisitadas informações do e. Juízo de origem a esse respeito. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência e requisitem-se informações sobre a viabilidade da audiência de justificação por meio virtual. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator